Tribunal: TJDFT
Processo: 0729931-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Constitucional e processual civil. Mandado de segurança. Impetração. Objeto. Ato judicial. Sentença. Resolução de ação de despejo. Pedido acolhido. Rescisão do contrato locatício e determinação de desocupação do imóvel. Provimento passível de recurso. Locatário, aviamento de pretensão mandamental em face da sentença. Carência de ação. Inadequação da via eleita. Afirmação. Extinção sem resolução de mérito. Agravo interno. Desprovimento. Recurso interno. Pretensão reformatória manifestamente improcedente. Abuso do direito ao recurso. Caracterização. Multa. Imposição (CPC, art. 1.021, §4o). Agravo interno desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, afirmando a carência de ação do agravante decorrente da inadequação da pretensão mandamental que veiculara para obtenção do fim almejado, extinguira, sem resolução do mérito, o mandado de segurança que impetrara em face do ato consubstanciado no provimento sentencial que, apreciando ação de despejo promovida em seu desfavor, julgara procedente o pedido para rescindir o contrato de locação celebrado entre as partes e decretar o despejo do imóvel locado, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo interno adstringe-se à aferição do desacerto da decisão singular que negara trânsito ao mandado de segurança originalmente formulado pelo agravante sob o prisma da carência de ação, porquanto aviara a ação mandamental com o escopo de substituir os recursos que lhe são assegurados pelo legislador processual para arrostar provimento sentencial.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado, ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade, ressalvado que, emergindo a ilegalidade imprecada de ato judicial, o legislador especial condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo e, outrossim, que não tenha transitado em julgado, conforme apregoado pelo art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/09.
4. O mandado de segurança, na expressão do devido processo legal, não encerra o instrumento apropriado para a parte inconformada perseguir a reforma de sentença que, resolvendo ação de despejo promovida em seu desfavor, acolhe o pedido, decretando a rescisão do contrato locatício celebrado entre as partes e determinando a desocupação do imóvel objeto da lide, ainda que aviada a insurgência sob o prisma da subsistência de cerceamento de defesa decorrente da ausência de realização da prova postulada, porquanto subsiste recurso apropriado para reexame do decidido, não traduzindo a via mandamental instrumento indicado para esse objetivo, inclusive porque inviável que seja manejada com viés transrescisório.
5. A doutrina e a jurisprudência, atentas à circunstância de que o ajuizamento de ações de segurança em face de provimentos judiciais consubstancia excepcionalidade, consolidaram entendimento no sentido de que, além da ausência de recurso com efeito suspensivo, o cabimento do mandamus exige, também, a demonstração de que o decisum arrostado padece de flagrante ilegalidade ou teratologia, não deixando remanescer nenhuma controvérsia acerca da inadequação e da impossibilidade de se manejar o mandado de segurança quando não demonstrada a ocorrência dessas hipóteses e como sucedâneo do instrumento recursal adequado para devolução a reexame do decidido.
6. Configurando o manejo de agravo interno o aviamento de recurso manifestamente improcedente, pois visava a pretensão originalmente formulada pelo agravante controlar ato judicial traduzido em sentença em ambiente mandamental, sendo negado trânsito à formulação sob a evidência da inadequação do instrumento elegido para postulação e obtenção da tutela almejada, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a sujeição do agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.